Tribunal: STF
Processo: ARE 1318516
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Vistos. 
    Cuida-se de embargos de declaração opostos por Marilda Antônia de Souza e outros contra a decisão por meio da qual neguei seguimento ao recurso por eles interposto nos autos.
    Aduzem os embargantes que referida decisão padece dos vícios da obscuridade e da omissão, além de conter evidente erro de premissa, tendo em vista não tratar de “discussões estritamente processuais”, pois
    “a quaestio iuris atinente à correção monetária e juros de mora, --- meros consectários legais da condenação (que como encargos acessórios à condenação devem ser computados até o efetivo pagamento do crédito) ---, possui natureza de matéria de ordem pública, que assim pode ser alegada a qualquer tempo e é cognoscível até mesmo ex officio por qualquer magistrado”. 
    Defendem que “inexiste a cogitada preclusão, decerto invocada pelo Tribunal a quo como cortina de fumaça para esvaziar o efeito prático do decidido por esta col. Corte no julgamento do RE-RG n. 870.947 (Tema 810), bem como das ADIs 4357 e 4425, para um universo expressivo de destinatários da norma (como aqui sucedeu com os autores-exequentes), em evidente insubmissão ao caráter vinculante de tais pronunciamentos”.
    Concluem, dessa forma, que 
    “Com efeito, o erro de premissa de que partiu a r.decisão monocrática acarretou, de um lado, obscuridade quanto à extensão da matéria devolvida à apreciação e, de outro, omissão quanto à aplicação do precedente vinculante (CPC, art. 927, III) invocado pelo recorrente, ante à identidade material entre o caso dos autos e o acórdão paradigma.”.
    Postulam o acolhimento dos embargos, para sanar os vícios apontados.
    É o relatório.
    Decido:
     Não padece a decisão embargada das apontadas omissões ou obscuridades, não havendo, ainda, falar em erro de premissa, vez que se manifestou, de forma clara e adequadamente fundamentada, acerca de toda a matéria posta em discussão nestes autos, para negar seguimento ao recurso extraordinário interposto pelos embargantes.
    Conforme constou da referida decisão, o acórdão proferido pelo Tribunal de origem consignou que “a parte expressamente concordou com a aplicação do disposto na Lei nº 11.960/09” .
    Nessa toada, a discussão restringe-se à ocorrência, no caso concreto, da preclusão lógica, tendo em vista a “inviabilidade de ser apresentada nova conta, à ausência de impugnação no momento adequado”.
    Com efeito, neste caso, cuida de controvérsia estritamente processual, afeta ao ordenamento infraconstitucional, além de ser necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrairia a incidência da Súmula nº 279/STF.
    Inviável, assim, cogitar-se de omissão, obscuridade ou erro de premissa na decisão embargada.
    Ante o exposto, ausentes os apontados vícios, rejeito os presentes embargos de declaração. 
    Publique-se.
    Brasília, 6 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente